Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729552-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LISIANE BRITO DE ANDRADE RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DA MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS. COBERTURA PARCIALMENTE DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. A exclusão da cobertura de procedimentos cirúrgicos estéticos prevista no artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/1998, e no artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021, não se aplica quando são prescritos, em caráter reparador ou funcional, para pacientes que realizaram cirurgia bariátrica. II. É legítima a recusa da cobertura, pela operadora do plano de saúde, dos procedimentos cirúrgicos que, segundo a prova pericial produzida, não possuem natureza reparadora ou funcional. III. Não há que se cogitar de dano moral na hipótese em que o contratempo contratual não lesou qualquer direito da personalidade do consumidor, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, máxime quando as cirurgias plásticas não foram prescritas em caráter de urgência, a maioria delas não possui caráter reparador ou funcional e a paciente realizou a cirurgia bariátrica há vários anos. IV. Apelação parcialmente provida. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP quanto à interpretação dada aos artigos 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 do Código Civil, sustentando que o laudo pericial concluiu pela necessidade de a paciente se submeter a todos os procedimentos reparadores pleiteados para lhe conceder a melhora funcional da qualidade e vida e saúde pós cirurgia bariátrica, e não apenas os relativos à mama e coxas. Afirma que a negativa de autorização pelo plano de saúde é prática abusiva geradora de danos morais. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência e arbitramento dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O laudo pericial elucidou que os procedimentos cirúrgicos prescritos não têm caráter reparador ou funcional (...) A Apelante não impugnou o laudo pericial (IDs 25737714 e 25737719) e sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos (...) Em razão da clareza da prova técnica a respeito do cunho estritamente estético dos procedimentos cirúrgicos prescritos, a recusa de cobertura encontra amparo no artigo 10, inciso II, da Lei 9.656/1998, e no artigo 17, parágrafo único, inciso II, da Resolução ANS 465/2021 (...) Mas é preciso fazer uma ressalva. A demanda tem por objeto a realização de cinco procedimentos cirúrgicos, conforme prescrição médica de ID 14311236: (1) mastopexia (com prótese), (2) ninfopastia, (3) braquioplastia, (4) cruroplastia, e (5) lipoescultura. Dois dos procedimentos estéticos prescritos (mamoplastia e cruroplastia), realizados por força da tutela provisória concedida na primeira sentença, têm natureza reparadora e funcional (...) Em relação a esses procedimentos, portanto, deve ser acolhida a pretensão da Apelante, na esteira as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069” (ID 65790627). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e arbitramento dos honorários recursais, tratam-se de requerimentos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025